Tribunal: TJDFT
Processo: 0710476-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO POSTERIOR DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que manteve o indeferimento do pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais formulado pelo advogado do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber acerca da existência de omissão e contradição no referido julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, de forma expressa, convergente e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os fundamentos que levaram ao desprovimento do agravo de instrumento, sobretudo, no tocante ao momento em que surgiria a possibilidade de o advogado do exequente requer a reserva de honorários advocatícios contratuais e à ausência de preferência desse verba em relação ao crédito de terceiro, à luz de pacífica jurisprudência, também registrada no decisum.
4. A mera discordância da parte embargante quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador ao contexto fático-jurídico apresentado não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios para fins de reexame de matéria já apreciada.
5. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o próprio agravo, o que se mostra inviável pela via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material conduz a rejeição dos embargos de declaração.”